Tribunal: STF
Processo: AI 335046
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Incognoscibilidade. Preparo. 
   Inexistência de Comprovação de recolhimento. Deserção. 
   Caracterização. Precedentes. Agravo Regimental não provido.  Não 
   se conhece de recurso protocolado sem preparo.